Tribunal: CARF
Processo: 10660.722063/2015-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.722063/2015-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.542 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
FARMACIA BIOETICA LTDA. - EPP.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITO COM A FAZENDA
PÚBLICA
FEDERAL.
REGULARIZAÇÃO
NO
PRAZO
LEGAL.
CANCELAMENTO DA EXCLUSÃO.
A regularização do débito para com a fazenda pública federal dentro do prazo
legal não justifica a exclusão do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório

FARMÁCIA BIOÉTICA LTDA. - EPP., já qualificada nos autos, interpôs recurso
voluntário em face do Acórdão 03-73.024, de 09 de fevereiro de 2017, proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Brasília/DF que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
2.
Trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão da existência de débitos com
exigibilidade não suspensa com a Fazenda Pública nos períodos de apurações 08/2014 e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.722063/2015-95
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.542 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.722063/2015-95

09/2014, conforme Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/VAR no 1426279, de 01/09/2015.
Consta como fundamentação legal o inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e §
2o do art. 30 da Lei Complementar 123/2006 e inciso XV do art. 15 e alínea "d" do inciso II do
art. 73 da Resolução CGSN 94/2011 (e-fls. 9).
3.
Em sede de manifestação o contribuinte alegou, em síntese, inexistência de
débitos perante a Fazenda Pública Municipal.
4.
A r. decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples Nacional,
conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 32):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
EXCLUSÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
Consoante o que dispõe a legislação, é cabível a exclusão das pessoas jurídicas do
Simples Nacional quando da existência de débitos, sem exigibilidades suspensas, junto
ao INSS ou, junto às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
5.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/02/2017, o contribuinte
interpôs recurso voluntário em 14/03/2017 e reitera a alegação aviada em primeira instância,
invoca a verdade material e sustenta que o saldo devedor apurado pela Receita Federal
corresponde ao fato de a Administração Municipal não alocar o ISSQN de acordo com a
informação prestada em declaração retificadora.
6.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
7.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
8.
Cinge-se a controvérsia a verificar a existência, ou não, dos débitos que ensejaram
a exclusão do Simples Nacional.
9.

O Ato de Exclusão do Simples Nacional, de 01/09/2015, indicou a existência de
débitos nos períodos de apuração 08 e 09 de 2014 nos montantes de R$7.683,88 e R$10.168,29,
respectivamente. Assentou ainda que tal ato tornar-se-ia sem efeito caso tais débitos fossem
pagos no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de ciência do referido ato, o que está em
consonância a LC 123, de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.542 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.722063/2015-95

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. (Grifo
nosso).
10.
A recorrente, por sua vez, informou que tomou ciência do ADE em 16/09/2015 e
alegou que os valores foram quitados conforme PGDAS-D referentes aos meses de 08 e 09/2014
conforme quadro a seguir:

11.
Em sede de recurso voluntário, alegou que retificou as declarações (PGDAS) nos
meses de agosto e setembro de 2014 com vistas a informar o município correto em que ocorreu o
faturamento sujeito ao ISSQN. Apontou ainda que o saldo devedor apurado pela Receita Federal
decorre justamente da retificação da declaração, que originalmente informou o faturamento
como se fosse da matriz situada no município de Varginha/MG, em vez da filial sediada no
município de Machado/MG, o que teria sido corrigido nas retificadoras e no caso em análise não
afetaria o valor total do tributo a recolher.
12.
Eis as palavras da recorrente: “A Recorrente retificou a declaração [...] dos meses
de agosto e setembro de 2014 (fls. 13 - original e fls. 20 retificadora), nos moldes a informar o
município correto em que ocorreu o faturamento sujeito ao ISSQN.”
13.
A r. decisão de primeira instância manteve a exclusão em razão de os débitos
ainda constarem na situação de devedores nos sistemas da Receita Federal em 07/02/2017:
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.542 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.722063/2015-95

No caso em exame, constata-se pelas telas de fls. 38/40, retiradas dos sistemas internos
da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que os débitos de SIMPLES NACIONAL
dos períodos de apurações 08/2014 e 09/2014, que constam relacionados no Ato
Declaratório Executivo DRF/VAR no 1426279 de fl. 09, encontravam-se ainda na
situação de devedores em 07/02/2017 (data da consulta); portanto muito tempo após a
data limite de 11/12/2015 permitida pela legislação para o contribuinte em questão
regularizar os débitos e permanecer na sistemática de apuração pelo Simples Nacional.
14.
Compulsando os autos, verifica-se, em relação à competência 08/2014, que de
fato a declaração original transmitida em 16/09/2014 (e-fls. 74) e a retificadora transmitida em
20/10/2014 (e-fls. 71) apresentam o mesmo faturamento no montante de R$228.628,71. Verifica-
se ainda que o valor devido ao Simples originalmente informado no montante de R$23.036,10
foi retificado para R$30.965,87, o qual fora recolhido em 22/09/2014 (e-fls. 80). Portanto, em
relação a esse período o débito estaria quitado, a despeito de constar no banco de dados da
Receita Federal.
15.
Em relação à competência 09/2014, a recorrente apresenta a mesma alegação, e
embora não colacione aos autos declaração retificadora tal qual no período 08/2014, verifica-se
que o débito excludente no valor de R$10.168,29 está incluso no montante de R$ 33.914,04 o
qual também fora recolhido em 20/10/2014 (e-fls. 82).
16.

Portanto, não há débitos a ensejar a exclusão do Simples Nacional, o que se
poderia vislumbrar na espécie é uma divergência entre a parcela do montante total devida aos
Fiscos Federal e Municipal, mas cuja totalidade já teria sido recolhida. Trata-se, pois, de uma
questão a ser resolvida entre os Fiscos.
17.
Assim, comprovada a regularização dos débitos deve ser cancelado o ato
declaratório excludente.
Conclusão
18.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital